Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA COMARCA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. ART. 101 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, ante o não cumprimento da determinação do Juízo de primeiro grau, a fim de emendar a petição inicial.
3. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a Lei dos Juizados Especiais e tampouco o Código de Processo Civil não exigem a apresentação de comprovante de residência, bastando, para tanto, a mera declaração da parte interessada. Contrarrazões ao ID 30193215.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Quanto à pretensão recursal, entendo que razão não assiste ao recorrente, o qual pleiteia a condenação da ré/recorrida a título de repetição de indébito c/c danos materiais e danos morais, cuja causa de pedir está fundada em contrato de prestação de serviço de telefonia móvel.
6. Na petição inicial, o recorrente declarou que reside na QE 28 do Guará II/DF. No instrumento de procuração, consta que reside na QE 38 daquela circunscrição judiciária. Por sua vez, as contas telefônicas juntadas aos autos demonstram que o recorrente reside na comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, cuja informação também consta do boletim de ocorrência anexado ao ID 30193037.
7. O artigo 101, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor faculta a este que proponha a ação em seu domicílio ou no do réu. Dessa forma, é escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial, pois o recorrente, ao descumprir à determinação de emenda, não demonstrou que reside na referida circunscrição judiciária, de modo que, ao menos em tese, mostra-se caracterizada a escolha aleatória do foro. Além disso, o domicílio da recorrida encontra-se situado na comarca de São Paulo/SP. De outro lado, as informações trazidas no recurso, deveriam ter sido prestadas ao Juízo de origem, em forma de emenda à petição inicial, o que não foi atendido pelo recorrente e, por este motivo, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.